Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em duplicatas mercantis protestadas, constituindo título executivo judicial, mas fixou os juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora em ação monitória fundada em duplicatas mercantis inadimplidas, se a partir da citação ou do vencimento de cada título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As duplicatas mercantis que embasam a pretensão possuem valor certo e datas de vencimento determinadas, caracterizando obrigação positiva, líquida e com termo certo.
4. Nessas hipóteses, a mora se configura automaticamente com o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, independentemente de interpelação judicial.
5. A natureza da ação monitória não altera o regime jurídico da mora nem o termo inicial dos encargos moratórios quando a dívida tem vencimento certo.
6. A fixação dos juros de mora apenas a partir da citação gera prejuízo indevido ao credor e contraria a regra da mora ex re, sobretudo quando a inicial é acompanhada de planilha de cálculo que já contempla os encargos desde o vencimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e determinar que os juros de mora incidam a partir da data de vencimento de cada duplicata.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. Em obrigações positivas, líquidas e com termo certo, a mora configura-se ex re, com incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação, ainda que a cobrança se dê por meio de ação monitória”.